Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-43.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801325-43.2024.8.14.0107

APELANTE: FRANCIVALDO DOS SANTOS LIMA, TAIRAN RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: GIULIANA LOPES DINIZ MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801325-43.2024.8.14.0107.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: TAIRAN RIBEIRO E FRANCIVALDO DOS SANTOS LIMA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO CORRÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. VALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que condenou ambos os réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

Um dos apelos foi interposto fora do prazo legal. O outro apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a serem dirimidas são: (i) a admissibilidade de recurso interposto fora do prazo legal; (ii) a suficiência do conjunto probatório, notadamente a validade dos depoimentos policiais, para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado a réu multirreincidente e com vasto histórico criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto por um dos réus é manifestamente intempestivo, o que impede seu conhecimento.

5. Quanto ao mérito do recurso conhecido, a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e se alinham às demais provas, como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga (78 porções), além das informações obtidas em investigação prévia (campana), sendo, portanto, provas válidas para embasar a condenação.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes são óbices à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). O histórico criminal do apelante, que inclui múltiplas condenações e a condição de foragido do sistema prisional à época do novo delito, demonstra sua dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação do benefício.

7. A pena foi corretamente dosada, e o regime inicial fechado mostra-se adequado em razão do
quantum
da pena e da reincidência do agente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de um dos apelantes não conhecido. Recurso do corréu conhecido e, no mérito, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 155 e 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.408.638/PA; STF - RHC 239.873/SP; STJ - AgRg no HC 733.090/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do r
ecurso de apelação interposto por
Francivaldo dos Santos Lima, e

conhecer do recurso de Tairan Ribeiro e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Tairan Ribeiro
(ID 26764257) e
Francivaldo dos Santos Lima
(ID 26764263) contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 26764249), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena idêntica de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa.

Eis a transcrição dos fatos narrados na exordial acusatória,
verbis
(ID 26764159):
“Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 09/06/2024, por volta das 21h00min, na Rua Leopoldo Cunha, nº 90, Bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu, os denunciados TAIRAN RIBEIRO E FRANCIVALDO DOS SANTOS LIMA estavam praticando a venda de entorpecentes. Consta dos autos que, na data dos fatos, a equipe da Polícia Civil de Dom Eliseu, em conjunto com a Polícia Militar (51º BPM), iniciaram mais uma fase da OPERAÇÃO "ESCOBAR", destinada ao combate ao Crime Organizado voltado à prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, roubo, dentre outros delitos. Após vários dias de investigação e serviço de campo, constatou-se que os denunciados estavam praticando a venda de entorpecentes no Bairro Jardim América, escondendo as drogas no mato em frente à residência de Tairan Ribeiro para não levantar suspeita da comercialização. Por volta de 21h00 do dia 09/06/2024, após monitoramento por meio de campana, os policiais observaram Tairan Ribeiro escondendo a droga no mato. Imediatamente, o SGT/PM Eneas Rodrigues Lima Lopes fez uma varredura local, encontrando um embrulho plástico contendo 78 (setenta e oito) embrulhos zip com maconha. Em seguida, foi franqueada a entrada das equipes policiais na residência, contudo, nenhum outro entorpecente foi encontrado. Francivaldo dos Santos Lima estava presente na casa e, segundo as investigações, ajudava Tairan no comércio de drogas.”

Em suas razões recursais (ID 26764257), a defesa de
Tairan Ribeiro
pugna por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime prisional mais brando.

A defesa de
Francivaldo dos Santos Lima
, em seu apelo (ID 26764263), também requer a absolvição, alegando que não há provas de seu envolvimento com o tráfico.

O Juízo de primeiro grau, em decisão de ID 26764269, não conheceu do recurso de Francivaldo dos Santos Lima por intempestividade.

Em contrarrazões (IDs 26764266 e 26764268), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de Francivaldo e pelo improvimento do recurso de Tairan.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 27944881), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo de Tairan Ribeiro, mantendo-se a condenação.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicio pela análise da admissibilidade dos recursos.

O apelo interposto por
Francivaldo dos Santos Lima
(ID 26764263) não merece ser conhecido. Conforme certidão de ID 26764262, o réu, que se encontrava preso, foi intimado pessoalmente da sentença em
19/03/2025
. O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, iniciou-se em 20/03/2025 e findou-se em 24/03/2025. O recurso, contudo, só foi protocolado em
28/03/2025
, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.

Por outro lado, o recurso de apelação interposto por
Tairan Ribeiro
(ID 26764257) é adequado e foi apresentado dentro do prazo legal, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade.

Assim,
não conheço
do recurso de Francivaldo dos Santos Lima e
conheço
do recurso de Tairan Ribeiro.

2. DO MÉRITO RECURSAL (APELANTE TAIRAN RIBEIRO)

A defesa do apelante Tairan Ribeiro pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

2.1. Da Autoria Delitiva e da Validade dos Depoimentos Policiais

A tese de absolvição por fragilidade probatória não se sustenta. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2024.09.000191-QUI (ID 26764208), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (81,279g de maconha).

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública, que são coerentes e harmônicos com as circunstâncias fáticas. O policial militar
Eneas Rodrigo Lima Lopes
relatou em juízo que sua guarnição foi acionada para dar apoio à Polícia Civil, que já realizava "campana" no local e havia observado os réus escondendo a droga em um terreno em frente à residência. Afirmou ter sido ele quem localizou o embrulho com as 78 porções de maconha e que, após a apreensão, os réus admitiram a propriedade da droga, alegando que seria "apenas para comprar o leite".

O policial civil
Antônio Carlos da Silva Ferreira
e o policial militar
Mathias Correia Araújo
corroboraram a versão, confirmando que a ação foi motivada por investigação prévia e que o
modus operandi
dos acusados era manter a droga escondida no matagal enquanto vigiavam da residência.

A defesa tenta desqualificar esses depoimentos, mas a jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que o testemunho de policiais é prova idônea, especialmente quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. (...)
4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (78 porções individuais) são incompatíveis com a alegação de uso pessoal e reforçam a destinação comercial. Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e manter a condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena e do Afastamento do Tráfico Privilegiado

O pleito subsidiário para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, também não merece prosperar. A concessão desse benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O apelante Tairan Ribeiro não preenche tais requisitos. Conforme detalhado na sentença e comprovado pelos documentos dos autos (ID 26764250), o réu possui um extenso histórico criminal, com
três condenações definitivas
por crimes como roubo e porte de arma, o que caracteriza
maus antecedentes e reincidência
. A ausência de apenas um dos requisitos legais já é suficiente para impedir a concessão do benefício.

Ademais, à época dos fatos, o apelante
era foragido do sistema prisional do Maranhão
, onde cumpria pena. Tal fato, além de demonstrar seu total descaso com a Justiça, evidencia sua dedicação a atividades criminosas, impedindo categoricamente a aplicação da minorante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. (...)

1.

A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) – destaquei.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, em razão da valoração negativa dos
antecedentes
, em virtude das múltiplas condenações;
da conduta social
, pela condição de foragido; e das
circunstâncias do crime
, em razão do
modus operandi
e da migração interestadual para delinquir. Na segunda fase, a pena foi corretamente agravada pela
reincidência.

Por fim, o regime inicial
fechado
é o único cabível, dado o
quantum
da pena final (superior a 8 anos) e a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
Francivaldo dos Santos Lima
, por sua manifesta intempestividade, e
conheço
do recurso de apelação interposto por
Tairan Ribeiro
, para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026